Tribunal: STJ
Processo: 0016746-97.2015.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015674 - PR
(2021/0370285-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR048177
EMBARGADO
: ARACI DE MATTOS LEITE
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO POR ERRO PROCEDIMENTAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo
art. 1.022
CPC/2015,
de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou
suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. O voto condutor do aresto ora embargado foi vinculado à petição n. 00208587/2025,
referente ao agravo interno interposto pelo Estado do Paraná, apesar de ter apreciado
as razões do recurso de agravo interno interposto pela parte autora. Constata-se,
assim, a ocorrência erro material.
3. Embargos de declaração acolhidos, para anular o acórdão do agravo interno, com
retorno dos autos para novo julgamento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
05/03/2026
11/03/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54952516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c4e56fe-1626-4f1c-a2e7-376ee53d9c8d

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54952516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:58:45
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c4e56fe-1626-4f1c-a2e7-376ee53d9c8d

EDcl no AgInt na PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2015674 - PR
(2021/0370285-5)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR048177
EMBARGADO
: ARACI DE MATTOS LEITE
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO
JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO POR ERRO PROCEDIMENTAL. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o objetivo
art. 1.022
CPC/2015,
de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou
suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. O voto condutor do aresto ora embargado foi vinculado à petição n. 00208587/2025,
referente ao agravo interno interposto pelo Estado do Paraná, apesar de ter apreciado
as razões do recurso de agravo interno interposto pela parte autora. Constata-se,
assim, a ocorrência erro material.
3. Embargos de declaração acolhidos, para anular o acórdão do agravo interno, com
retorno dos autos para novo julgamento.
RELATÓRIO
: Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
opostos pelo ESTADO DO PARANÁ contra acórdão da Segunda Turma do STJ, assim
ementado (fl. 1.288):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
Documento eletrônico VDA54435056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 164ef5ca-8ef0-41d2-af50-ae3312f12d0d

§ 1o, DO
E
AGRAVO
ART. 1.021,
CPC/2015;
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em face da
incidência das Súmulas 283 e
por analogia; e
284/STF,
Súmula 7/STJ.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da
art. 1.021,
CPC/2015;
Súmula 182/STJ,
a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em suma, o seguinte (fl. 1.299):

No caso do Estado do Paraná, seu agravo interno visou única e
exclusivamente a MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, OU SEJA,
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS, tendo em vista que a parte
contrária não teve seu recurso conhecido.
Todavia, o apelo do Estado não foi conhecido por incidência das
Súmulas 283 e
e
o que não faz nenhum sentido!!
284/STF
7/STJ,
Houve erro de premissa, além de omissão quanto ao seu único pedido,
que foi a majoração dos honorários.

Impugnação apresentada às fls. 1.305-1.307.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Em análise, embargos de
declaração opostos pelo ESTADO DO PARANÁ contra acórdão proferido pela
Segunda Turma do STJ, que não conheceu do agravo interno.
No caso, o agravo em recurso especial de ARACI DE MATTOS LEITE foi
conhecido para, no entanto, não se conhecer do recurso especial (fls. 1.252-1.257).
Dessa decisão foram interpostos agravos internos pela parte autora (fls.
1.267-1.266) e pelo ESTADO DO PARANÁ (fls. 1.275-1.276).
Com efeito, equivocadamente, o voto condutor do aresto ora embargado foi
vinculado à petição n.
(fls. 1.275-1.276), referente ao agravo interno
00208587/2025
interposto pelo ESTADO DO PARANÁ, apesar de ter apreciado as razões do recurso
de agravo interno interposto pela parte autora (fls. 1.267-1.266).
Constata-se, assim, a ocorrência de erro material na identificação do
acórdão embargado, o que compromete sua fundamentação e enseja o retorno do feito
ao estado anterior.
Documento eletrônico VDA54435056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 164ef5ca-8ef0-41d2-af50-ae3312f12d0d

Assim, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento do agravo interno e,
em homenagem aos princípios da segurança jurídica e do devido processo, os agravos
internos de ambas as partes devem ser reexaminados em nova oportunidade.
Nessa linha de compreensão, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional contra
acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial, sob
alegação de erro material na identificação da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na
identificação da decisão recorrida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou o feito apenas sob a ótica da
decisão que analisou o recurso especial, desconsiderando o julgado
integrativo cujo conteúdo fora objeto dos aclaratórios. Verificou-se erro
material na identificação da decisão recorrida, o que compromete a
fundamentação do acórdão embargado.
4. Considerando os princípios da segurança jurídica e do devido
processo legal, o reexame das razões do agravo interno e da decisão
que não conheceu dos embargos de declaração deve ser reservado
para momento oportuno.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão embargado e permitir a posterior reapreciação do
agravo interno (EDcl no AgInt nos EDcl no
relatora
REsp 2.114.758/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Isso posto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para anular o acórdão embargado (fls. 1.288-1.292).
Após, voltem os autos conclusos para apreciação dos agravos internos de
fls. 1.267-1.266 e 1.275-1.276.
Documento eletrônico VDA54435056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 24/02/2026 18:52:03
Código de Controle do Documento: 164ef5ca-8ef0-41d2-af50-ae3312f12d0d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt na PET no AREsp 2.015.674 / PR
Número Registro: 2021/0370285-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167469720158160000 167469720158160000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt na PET
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ARACI DE MATTOS LEITE
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR048177
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR OU SINDICÂNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : FLÁVIO ROSENDO DOS SANTOS E OUTRO(S) - PR048177
EMBARGADO
: ARACI DE MATTOS LEITE
ADVOGADOS
: LEONTAMAR VALVERDE PEREIRA - PR018793
FÁBIO ALEXANDRE CONINCK VALVERDE - PR045005
TERMO
Documento eletrônico VDA54922397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:37
Código de Controle do Documento: e337ecab-275e-4cae-b0b6-c745e9a60e7b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
05/03/2026
11/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:10:37
Código de Controle do Documento: e337ecab-275e-4cae-b0b6-c745e9a60e7b